Tribunal: TJES
Processo: 5032773-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032773-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO RAMILO LUCAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032773-06.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO RAMILO LUCAS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
contra a sentença constante no id. 8543909, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do ora recorrido, reconhecendo a

nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos e

condenando o ora recorrente ao pagamento do FGTS em favor da parte autora,

a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal

O juízo sentenciante entendeu que as contratações foram reiteradas e sucessivas, o que as torna nulas por violação a regra constitucional.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial, sustentando que os vínculos não abarcados pela prescrição, estão de acordo com a legislação que trata o tema, logo, seriam válidos.

Pois bem.

É notório que a regra de contratação de pessoal para a Administração Pública é por meio de concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Importante destacar, ainda, que em que pese haver possibilidade de os entes federados editarem suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
ao versarem sobre as contratações temporárias.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que dispõe sobre as contratações temporárias pelo Estado do Espírito Santo e, também, por suas autarquias,
prevê quais situações serão consideradas necessidade temporária e de excepcional interesse público
(art. 2º) e quais os
prazos de duração
para essas contratações excepcionais (art. 4º).

Chamo a atenção que o art. 5º da referida Lei assim dispõe:

Art. 5º
As contratações com base nesta Lei Complementar
somente poderão ser realizadas a partir de decisão devidamente fundamentada
do gestor do respectivo órgão ou entidade pública estadual, a qual deverá
preencher os seguintes requisitos:

I -
justificação da necessidade temporária de excepcional interesse público;

II -
enquadramento em uma das hipóteses previstas no art. 2º desta Lei Complementar
;

III - indicação da dotação orçamentária específica.

Nota-se que o recorrido foi contratado para o
cargo de Agente Socioeducativo
,
cargo
esse que entendo ser
de necessidade permanente da Autarquia
, logo se a necessidade da atividade a ser desenvolvida é permanente, o recrutamento de pessoal deve ocorrer por meio dos demais regimes, não se admitindo a contratação reiterada de servidores temporários para o exercício de funções permanentes.

Nesse contexto, verifico
que não logrou êxito o recorrente em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária” do recorrido, de forma sucessiva, por mais de 10 (dez) anos,
para o exercício de uma atividade que, como já dito acima, é de necessidade permanente da Administração.

Logo, acertada a conclusão do magistrado sentenciante ao considerar nulos os contratos firmados entre as partes (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma vez declarados nulos os contratos temporários, este se mostra devido, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), conforme 19-A da Lei 8.036/1990 e Temas 191 e 916 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)